Tribunal: STF
Processo: RE 1390941
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Claudia Salete Polo formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão (eDoc 4) do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA ESTIPULADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DAQUELES PARÂMETROS, POR FORÇA DO TEMA 810 DO STF. IMPOSSIBILIDADE.



    a) Se a sentença, transitada em julgado, estipulou que a correção monetária deveria se dar pela TR, e a incidência dos juros demora a partir do trânsito em julgado, tais parâmetros devem ser observados pelo Credor quando dos seus cálculos para o Cumprimento de Sentença.



    b) O entendimento firmado no Tema 810/STF, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, apesar dos efeitos “ex tunc”, não tem o condão de afastar, desde logo, as disposições contidas em sentenças já transitadas em julgado, conforme estabelecido no Tema 733/STF (“a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495”). 



    2) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter mantido, com base na preservação do que restou definido em sentença transitada em julgado, a incidência de critério de correção monetária em dissonância com a tese fixada pelo Supremo após apreciar o Tema n. 810 da repercussão geral, viola preceitos constitucionais.



    Requer, ao final, seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário para o fim de reformar o acórdão recorrido, reconhecendo-se que a aplicabilidade do índice IPCA-E” (eDoc 13, fl. 25).



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi pelo provimento do recurso extraordinário (eDoc 34).



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a reforma da decisão do Colegiado Estadual, pois se afasta do quanto decido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 (RE 870.947), em que, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária de condenações impostas à Fazenda Pública:



    [...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Os embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito desse vinculativo foram rejeitados, de modo que foi recusada a atribuição de efeitos prospectivos.



    Desse modo, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização da condenação no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/2009, o julgado de origem diverge do aludido precedente qualificado.



    Ressalto, por relevante, que o trânsito em julgado do ato condenatório no qual se definiu o índice de correção não impede a aplicação da decisão do Supremo no Tema n. 810, pois, em contexto assemelhado de aplicação de consectário de condenação, o Plenário da Corte, em acórdão sob minha relatoria no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), firmou tese no sentido de que “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a taxa referencial definida no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na correção monetária da condenação, com aplicação do IPCA-E para a atualização no período posterior à vigência dessa última lei até a entrada em vigor do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente